Tribunal: TJDFT
Processo: 0719149-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719149-75.2024.8.07.0018 RECORRENTE : DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDO DE CARVALHO SOBRINHO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA S/S DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMUNIDADE DO ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. AFASTAMENTO DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de ITBI sobre a incorporação de imóvel ao capital social de sociedade empresária, independentemente da atividade preponderante da empresa. A sentença também declarou a inconstitucionalidade parcial da legislação distrital (Lei no 3.830/2006 e Decreto no 27.576/2006), determinou a restituição de R$ 165.393,53 e condenou o DF ao pagamento de custas e honorários. II – Questão em discussão: Discute-se a incidência de ITBI sobre a integralização de bens imóveis ao capital social da pessoa jurídica, à luz do art. 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, bem como a legalidade da base de cálculo arbitrada unilateralmente pelo ente federativo com base em valor de referência, sem observância do devido processo administrativo. III – Razões de decidir: Nos termos do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, a imunidade tributária na hipótese de integralização de capital social é incondicionada, sendo irrelevante a verificação da atividade preponderante da empresa recebedora dos bens. A interpretação já foi consolidada pelo STF no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC), que afastou a aplicação da exceção da parte final do inciso I à hipótese de integralização de capital. Ademais, quanto à base de cálculo, é inaplicável a fixação por meio de valor de referência sem processo administrativo prévio, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.113. No caso, restou demonstrado que os bens imóveis foram integralmente conferidos ao capital social da empresa, não havendo excedente tributável e tampouco processo administrativo válido que justificasse o valor arbitrado pelo fisco. Em casos de repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença que determina a restituição. A correção monetária, por outro lado, incide a partir do pagamento indevido (súmulas 162 e 188 do STJ). IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese: É incondicionada a imunidade do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica a título de integralização de capital social, nos termos do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, sendo inaplicável a exceção relativa à atividade preponderante da empresa receptora dos bens. Ademais, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel, cabendo ao fisco demonstrar eventual divergência em processo administrativo próprio, não podendo utilizar-se, de forma unilateral, de valor de referência. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que a concessão da imunidade tributária, em relação ao ITBI incidente sobre a transferência de bens imóveis para a integralização do capital social da pessoa jurídica, condiciona-se ao não exercício da atividade preponderante de compra, venda e locação de bens imóveis; c) artigo 38 do CTN, argumentando que o caso reclama conclusão distinta das teses firmadas pelo Tema 1.113 do STJ. Afirma que não há como adotar a presunção relativa de que os imóveis foram transferidos segundo as condições normais de mercado, uma vez que não realizada a compra e venda de imóveis entre partes com interesses contrapostos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica afronta ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Por fim, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.348 do STF. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação do insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 36, 37 e 38, todos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.348 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003